Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013315-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), TERRA DE NEGOCIOS - COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA - CNPJ: 20.329.302/0001-15 (AGRAVANTE), FAZENDA SANTA MARIA DA SERRA LTDA - CNPJ: 51.846.019/0001-94 (AGRAVANTE), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSDETE DE SOUZA - CPF: 003.867.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA PEREIRA DA SILVA - CPF: 111.264.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Contrato De Arrendamento Rural. Tutela de Urgência. Pretendida Declaração de Nulidade do Cumprimento da Ordem de Despejo. Não Evidenciada. Reiteração de Argumentos
já Analisados
. Coisa Julgada. Preclusão Consumativa. Leilão de Semoventes. Possibilidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para correção de suposto excesso no cumprimento de mandado de despejo e autorizou a alienação judicial de semoventes abandonados em imóvel rural após desocupação forçada.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu equívoco ou excesso no cumprimento do mandado de despejo; (
ii
) verificar a legitimidade da ordem judicial de leilão dos semoventes deixados no imóvel, após a efetiva desocupação.

III.
Razões De Decidir

3.A alienação dos semoventes abandonados constitui providência adequada e proporcional diante do risco à integridade dos animais, sendo medida cautelar reversível e compatível para efetivação da tutela provisória (art. 297 do CPC).

4. No caso, o pedido de tutela de urgência foi corretamente indeferido, pois não se evidenciou equívoco no cumprimento do mandado de despejo, tendo em vista a inexistência de delimitação técnica ou física da fração ideal arrendada.

5. Matérias já decididas em Recursos anteriores no mesmo processo não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa e coisa julgada.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já definitivamente apreciada no mesmo grau de jurisdição.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013315-27.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas
Fazenda Santa Maria da Serra Ltda.
e
Terra de Negócios – Compra, Venda e Administração de Patrimônio Ltda.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT na
Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1003077-02.2023.8.11.0005
, movida por
Geraldo Chama Junior
.

O Juiz singular determinou a realização de leilão de bovinos e equinos existentes no imóvel rural objeto do litígio. No mais, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelas Agravantes.

As Agravantes sustentam que os animais que se pretende leiloar não são objeto da lide, tampouco pertencem ao Agravado e que a venda pode gerar danos patrimoniais de difícil reparação.

Aduzem que há erro grosseiro na expedição do mandado de despejo, ante a desconformidade com a decisão judicial que determinou a desocupação de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural.

Além disso, defendem a nulidade da ordem de despejo.

Requerem o provimento do Recurso, com a declaração de nulidade da decisão agravada, do ato de despejo e de seu respectivo mandado. Ao final, pleiteiam a restituição da posse da área e dos semoventes.

O pedido liminar foi deferido (Id. 283192869).

O Agravado apresentou contraminuta, na qual pleiteia a condenação das Agravantes por litigância de má-fé (Id. 285233351).

O Juiz singular prestou as informações (Id. 286513389).

O Agravado juntou nova petição no Id. 290396861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR
A.
DES
A.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido
Geraldo Chama Junior
ajuizou a Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento c/c Indenização Por Danos Morais em desfavor dos Agravantes
Fabrício
Torbay
Gorayeb, Terra de Negócios – Compra, Venda e Administração de Patrimônio Ltda.
e
Fazenda Santa Maria da Serra Ltda.,
em razão do inadimplemento de Contrato de arrendamento rural que envolve 50% (cinquenta por cento) da área denominada “Fazenda Santa Maria da Serra”, com 2.756,7957 hectares, localizada no Município de Alto Paraguai/MT, registrada na matrícula 20.748, no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Em 04/12/2023, logrou êxito na ordem liminar do despejo, que foi efetivamente cumprida em 26/03/2025, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou a existência de maquinários e semoventes no local.

As Recorrentes informaram que houve equívoco no cumprimento do mandado de despejo, pois teria ultrapassado os
limites estabelecidos na decisão judicial, uma vez que atingiu 100% da área total da Fazenda, quando na verdade deveria ser em 50%.

Em 03/04/2025, o Agravado requereu a venda judicial dos animais deixados na propriedade após a desocupação, sob a alegação de não dispor de condições financeiras para arcar com os cuidados necessários e que o pasto disponível é insuficiente para mantê-los.

Intimadas, as Agravantes alegaram, dentre outras teses, que o mandado foi cumprido em área superior, pois a lide versa sobre 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Santa Maria da Serra e requereram em tutela de urgência a correção do equívoco (Id. 190106642).

Sobreveio a decisão agravada em que o Julgador, por considerar o risco de perecimento dos animais, determinou o leilão dos animais, com posterior entrega do valor apurado à parte que detiver o direito.

Entretanto, indeferiu o pedido formulado pelas Agravantes no que se refere à correção do mandado de despejo, por não constatar os requisitos da tutela de urgência, em especial elementos novos que justifiquem a reavaliação da matéria.

Inconformadas, as Agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser integralmente reformada por apresentar vícios insanáveis.

Alegam que os animais que se pretende leiloar não são objeto da lide, tampouco pertencem ao Agravado e que a venda pode gerar danos patrimoniais de difícil reparação.

Além disso, defendem a nulidade da ordem de despejo, por falta de notificação válida e citação para purgar a mora, bem como pelos indícios de parcialidade do Juiz singular.

Já é de conhecimento desta Câmara a controvérsia dos autos, razão pela qual me limito apenas à análise da decisão agravada, sobretudo porque a discussão sobre a ordem de despejo encontra-se superada, tendo sido deferida desde 04/12/2023 e, posteriormente, mantida por esta Corte em 29/04/2024, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030647-75.2023.8.11.0000. Portanto, a matéria está acobertada pela coisa julgada.

Por essa razão, deixo de analisar os pedidos reiterados neste Recurso, que tratam da falta de notificação, da impossibilidade jurídica do despejo em imóvel rural objeto de condomínio
pro indiviso
, da nulidade da decisão por falta de fundamentação, da suposta prejudicialidade externa, bem como da suspeição dos Juízes anteriores. Todos esses argumentos já foram analisados naquele primeiro Agravo e reiterados nos Recursos n.
1032438-45.2024.8.11.0000, n. 1002988-23.2025.8.11.0000 e n.1007428-62.2025.8.11.0000, todos desprovidos por esta Câmara.

Em relação à decisão que determinou o leilão dos semoventes encontrados na “Fazenda Santa Maria da Serra”, não se verifica qualquer ilegalidade. Ao contrário, a medida é adequada diante do estado de necessidade dos animais, que, desde o cumprimento efetivo do despejo em 26/03/2025, estão sem os cuidados indispensáveis. Portanto, o Juiz singular agiu dentro do poder geral de cautela, de forma a efetivar a tutela provisória (artigo 297 do CPC).

Ressalto que não há qualquer irreversibilidade na venda, uma vez que os valores serão depositados em Juízo e entregues à parte que demonstrar ter direito.

Além disso, as Agravantes tiveram tempo hábil para promover a retirada dos animais da propriedade antes do cumprimento da desocupação, e, ainda assim, não o fizeram.

Dessa forma, não há espaço, por ora, para discussão acerca da titularidade dos animais, questão que poderá ser tratada em momento oportuno, dada a necessidade de adoção das medidas urgentes.

No mais, as Agravantes defendem que houve equívoco no cumprimento do mandado de despejo, pois teria
ultrapassado os limites estabelecidos na decisão judicial, uma vez que atingiu 100% da área total da Fazenda, quando na verdade deveria ser em 50%.

Inicialmente, por considerar relevante a argumentação, deferi o pedido liminar e
sobrestei
os efeitos da decisão agravada; entretanto, após as informações prestadas pelo Juiz singular, entendo necessário rever a minha decisão.

O Julgador singular explicitou quea decisão que decretou o despejo (que à época foi proferida pelo Juiz André Luciano Costa
Gahyva
) não especificou de forma objetiva a fração ideal da área a ser desocupada. Disse, ainda, que não há, nos autos, qualquer comprovação técnica de que o imóvel tenha divisão física que permita a individualização da parte correspondente às Agravantes.

De fato, da análise detida dos autos, especialmente da matrícula do imóvel, Escritura de Compra e Venda, Contrato de Arrendamento Rural, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e Cadastro Ambiental Rural (CAR), verifica-se que todos esses documentos descrevem a Fazenda Santa Maria da Serra como um todo, sem qualquer delimitação técnica que possibilite identificar qual porção corresponderia a cada coproprietário.

Ademais, é relevante consignar que toda a área rural tem uma única casa sede e uma única entrada de acesso, elementos que, na prática, tornam inviável a manutenção simultânea de ambas
as partes na posse do imóvel, justamente porque inexistente divisão física que permita o uso pacífico e individualizado da propriedade. A permanência dos dois litigantes na área comprometeria ainda mais a estabilidade da lide, além de potencializar o risco de conflitos.

Também é de conhecimento desta Câmara que a outra porção da área (50%) é objeto de controvérsia judicial autônoma, discutida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos proposta pela Sra. Terezinha Pereira da Silva, o que torna ainda mais complexa e incerta qualquer tentativa de delimitação física no caso.

Enfim, não há como aguardar a resolução dessas controvérsias para que se preserve a integridade dos semoventes, sendo a situação de urgência suficiente a justificar e impor a manutenção da decisão agravada que determinou a venda dos animais.

No mais, i
ndefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos Agravantes
nos
Id’s

293509880
e
295659855
, pois, diante da
falta
de delimitação da área correspondente aos 50%
(cinquenta por cento)
, não era possível o cumprimento parcial da decisão, razão pela qual a conduta do Agravado não se mostra dolosa ou abusiva.

Quanto à alegação de má-fé imputada ao Agravante
(Id.
285233351
)
, também a indefiro, por não se verificar nos autos elemento que evidencie dolo ou intuito de distorcer os fatos, especialmente porque o
R
ecurso versa sobre ponto novo (a venda dos semoventes).

No mais, quanto ao teor da Petição de Id. 290396861, deve ser pleiteado ao Juiz singular.

Ante o exposto,
revogo a medida liminar
e
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025